Tribunal: STJ
Processo: 5005550-56.2020.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738090 - SP(2024/0334231-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TATIANE FERNANDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: LARISSA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: RAPHAEL VITOR OLIVEIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: ANDRÉ CLEICEL ALVES FERNANDES RUIZ - SP236719
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DAS
TESES
RECURSAIS. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que o prequestionamento demanda pronunciamento jurisdicional
acerca das teses jurídicas vinculadas aos dispositivos legais
invocados como violados.
2. A ausência de impugnação específica quanto à violação do
do CPC impossibilita o reconhecimento do
art. 1.022
prequestionamento ficto nos termos do
do referido
art. 1.025
diploma legal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e496d6c-50b5-44e5-9e93-ef1614cbeb9b

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e496d6c-50b5-44e5-9e93-ef1614cbeb9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738090 - SP (2024/0334231-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TATIANE FERNANDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: LARISSA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: RAPHAEL VITOR OLIVEIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: ANDRÉ CLEICEL ALVES FERNANDES RUIZ - SP236719
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
prequestionamento demanda pronunciamento jurisdicional acerca das
teses jurídicas vinculadas aos dispositivos legais invocados como
violados.
2. A ausência de impugnação específica quanto à violação do
do CPC impossibilita o reconhecimento do
art. 1.022
prequestionamento ficto nos termos do
do referido
art. 1.025
diploma legal.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TATIANE FERNANDA
DE OLIVEIRA FIGUEIREDO contra decisão de minha relatoria, em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 2.466/2.470).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a questão trazida em
seu apelo nobre vem sendo debatida desde o aforamento da ação, portanto a matéria foi
Documento eletrônico VDA52690047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:48
Código de Controle do Documento: 9f415054-f055-46f6-9483-30a57687fc35

objeto de prequestionamento. Aduz, ainda, que não há necessidade de menção expressa do
dispositivo legal, bastando a manifestação sobre a tese apontada.
Reafirma também a violação do
do CPC, acerca da "eficácia
art. 497
da sentença que tem por objeto a prestação de fazer e da segurança do resultado prático da
tutela específica" (e-STJ fl. 2.497).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 2.521).
É o relatório.

VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme já assentado, relativamente à violação do art. 497 do CPC
e do
°, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, a pretensão não pode ser
art. 4
conhecida por ausência de prequestionamento.
No apelo especial, os recorrentes sustentaram que: (i) os pedidos
administrativos da empresa DTC (21/02/2018 a
interromperam a prescrição, já
18/04/2020)
que a empresa estava judicialmente obrigada a promover a revisão do benefício; e (ii) o
acórdão desconsiderou a eficácia da sentença trabalhista.
Conquanto não seja exigida a menção expressa a dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ:
Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 211 - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Cabe destacar que a ausência de impugnação específica quanto à
violação do
do CPC impossibilita o reconhecimento do prequestionamento ficto
art. 1.022
nos termos do
do referido diploma legal.
art. 1.025
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ.
1. É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 21, parágrafo único, do
que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi
CPC/1973)
apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52690047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:48
Código de Controle do Documento: 9f415054-f055-46f6-9483-30a57687fc35

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
, em recurso especial, exige que no mesmo
CPC/2015)
recurso seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/2015,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
" (
Rel. Min. Nancy
facultada pelo dispositivo de lei
REsp 1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
10/4/2017)
3. Ademais, o acórdão hostilizado consignou que a matéria devolvida na
Apelação voluntária do ente público era restrita à discussão: a) quanto ao caráter
confiscatório da multa, e b) da perda de interesse processual, depois da
superveniência de lei local que reduziu a multa de 200% para 100%. Assim, ao
negar provimento à Apelação e manter "incólumes todos os termos da sentença
guerreada" (fl. 159, e-STJ), a Corte regional dá a entender que a divisão
equânime dos encargos sucumbenciais fora definida já na sentença do juízo de
primeiro grau, sem impugnação no recurso voluntário interposto pelo ente
público - situação que gera preclusão contra o ente fazendário.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1812100/PB,
em
DJe
) (Grifos acrescidos).
11/6/2019,
17/06/2019.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:48
Código de Controle do Documento: 9f415054-f055-46f6-9483-30a57687fc35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.090 / SP
Número Registro: 2024/0334231-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055505620204036114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANE FERNANDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE : LARISSA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE : RAPHAEL VITOR OLIVEIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO : ANDRÉ CLEICEL ALVES FERNANDES RUIZ - SP236719
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL - ALTERAÇÃO DO
COEFICIENTE DE CÁLCULO DE PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TATIANE FERNANDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE : LARISSA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
AGRAVANTE : RAPHAEL VITOR OLIVEIRA FIGUEIREDO
Documento eletrônico VDA54009136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:28
Código de Controle do Documento: a7aed7bd-34f9-4567-8da7-8f84e01e9096

ADVOGADO : ANDRÉ CLEICEL ALVES FERNANDES RUIZ - SP236719
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:28
Código de Controle do Documento: a7aed7bd-34f9-4567-8da7-8f84e01e9096